Tribunal: TJDFT
Processo: 0701719-38.2021.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701719-38.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR CHAVES BORGES AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Júlio Cesar Chaves Borges contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (proc. no 0722102-50.2021.8.07.0007, ID no 111553605). 2. O agravante, em suma, sustenta que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, pois o valor da fatura de consumo de energia elétrica é exorbitante e destoa da média dos meses anteriores, não correspondendo à realidade. 3. Destaca que a suspensão no fornecimento do serviço lhe acarretará dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois a energia elétrica é essencial ao desenvolvimento de suas atividades comerciais. Do mesmo modo, a inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes restringirá a linha de crédito e causará transtornos com os fornecedores. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar que a agravada se abstenha de inserir seu nome no cadastro de inadimplentes e mantenha o fornecimento de energia elétrica independentemente do pagamento da fatura encaminhada, até que seja possível o julgamento do mérito. 5. Preparo (ID no 31605375). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. Em comunicado oficial feita a este Tribunal de Justiça pela CEB Distribuição S/A e pela Neoenergia (Processo SEI 0006496/2021), a privatização da primeira foi concluída em 2/3/2021, com a “assinatura do contrato de compra e venda da CEB Distribuição SA e a consequente alteração do controle acionário, ocorrida entre o Grupo Neoenergia, por meio da sua empresa controlada Bahia Geração de Energia S/A, e o Distrito Federal, por meio da CEB-Holding (“CEB-H”)”. 9. Por isso a CEB não é mais uma empresa de economia mista; é, desde 2/3/2021, uma empresa privada (Neoenergia), sujeita às regras próprias desse segmento empresarial. 10. A concessionária de energia elétrica pode suspender o fornecimento dos serviços em razão da inadimplência dos últimos 3 (três) meses de fatura, de acordo com o disposto no art. 172 da Resolução no 414/2010 da ANEEL. 11. Todavia, há precedentes deste Tribunal que admitem o restabelecimento do serviço após o pagamento das parcelas inadimplidas mais recentes, mesmo depois da interrupção do serviço e da manutenção da dívida em relação às faturas que excedem os 90 (noventa) dias anteriores ao corte. (Acórdão no 1254207, 07073685220208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 15/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 12. No caso, contudo, o agravante questiona a cobrança realizada pela agravada, pois o valor estaria muito superior à média de consumo dos meses anteriores, sendo, portanto, indevida. Ocorre que ao questionar a cobrança na esfera administrativa, a concessionária respondeu que o medidor apresentava “sinais de violação” (ID no 31605376, pág. 2): “[...] Unidade consumidora ao ser fiscalizada foi encontrada com o medidor com sinais de violação, o mesmo foi enviado ao laboratório, quando abrimos a tampa principal, identificamos que foi colocado um jumper ligando a entrada de linha ‘a saída de carga na parte interna do bloco de borne, a adulteração no medidor foi provocada para impedir que o medidor funcione corretamente. O valor cobrado recupera a energia consumida e não registrada no período que permaneceu a irregularidade conforme prevê a resolução 414/2010 da ANATEL.” 13. As razões apresentadas pela agravada ao responder o recurso administrativo do agravante devem ser analisadas mediante a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois é preciso investigar se houve a adulteração noticiada, o que tornaria a cobrança legítima (Resolução no 414/2010 da ANATEL). 14. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1158634, 07043365320188070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. Como consequência, até que seja possível dirimir essa controvérsia em juízo de cognição exauriente, os elementos probatórios que instruíram a petição inicial são suficientes para preservar a situação fático-jurídica até que seja possível o julgamento do mérito ou haja eventual alteração na relação processual que justifique a concessão da antecipação de tutela pretendida. 16. Diante da ausência de plausibilidade do direito alegado pelo agravante, em razão da identificação de indícios de adulteração no medidor de consumo de energia elétrica, inviável antecipar a pretensão recursal, pois os elementos autorizadores da medida não foram identificados. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada pelo agravante. DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 19. Comunique-se à 2a Vara Cível de Taguatinga, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 17 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO